Tribunal: CARF
Processo: 10166.727320/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727320/2018-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.546 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2014
DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
O prazo decadencial, nos casos de lançamento por homologação com
antecipação do pagamento do tributo devido, começa a fluir com a ocorrência
do fato gerador. Já o prazo para homologação da compensação será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado no curso do procedimento de homologação da
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que a existência do direito
creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
Trata o presente de procedimento administrativo de homologação de débitos
previdenciários compensados pelo contribuinte em GFIP, do qual resultou a emissão do
Despacho Decisório de fl. 25 a 28, que reconheceu apenas em parte a procedência dos créditos
utilizados e, assim, homologou parcialmente as compensações declaradas no período de 01 a
12/2014.
A composição dos valores homologados e glosados constam da planilha abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727320/2018-17
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.546 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727320/2018-17

Consta do Despacho Decisório esclarecimentos acerca das planilhas inseridas nos
autos como arquivos não pagináveis (10 anexos – Termo de fl. 29) que consolidaram as
informações sistêmicas que permitiram a formação da convicção da Autoridade Administrativa
em relação à efetividade ou não do indébito tributário utilizado no procedimento de
compensação.
Os créditos utilizados pelo contribuinte seriam oriundos de salário-família /
salário maternidade e, ainda, de créditos de contribuições previdenciárias pagas indevidamente
ou a maior e a glosa foi motivada pela sua falta de comprovação.
Cientificado do Despacho Decisório e seus anexos em 31/01/2019, conforme
Termo de fl. 31, inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, a manifestação de
inconformidade de fl. 34 a 41, em que arguiu decadência de parte do período e apresentou suas
considerações sobre a consistência dos crédito utilizado.
Tal manifestação de inconformidade foi julgada pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento de Ribeirão Preto/SP, que a considerou improcedente, nos termos do
Acórdão 14-97.049, de fl. 48 a 60, cujas conclusões encontram-se resumidas na Ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. REGRA APLICÁVEL.
Tratando-se de tributo cujo lançamento é sujeito à homologação, a regra
aplicável, em matéria de contagem do prazo decadencial, é a do § 4o do
artigo 150 do CTN, ressalvadas as ocorrências das exceções constantes
da parte final deste dispositivo, para as quais se aplica a regra do inciso I
do artigo 173, também do CTN.
PROVAS.
PRODUÇÃO
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. EXISTÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS ESPECÍFICOS
NÃO CUMPRIDOS PELO CONTRIBUINTE. INDEFERIMENTO.
O processo administrativo fiscal está sujeito, quanto à produção de
provas, às regras do Decreto no 70.235/1972, que condiciona a sua
realização ao cumprimento de pré-requisitos específicos, não cumpridos
pela Impugnação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.546 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727320/2018-17

Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado do Acórdão da DRJ em 09 de agosto de 2019, conforme fl. 67, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o recurso voluntário de fl. 70 a 76,
cujas alegações serão detalhadas no curso voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
A defesa inicia a peça recursal com um breve histórico da celeuma administrativa
para, em seguida, adentrar efetivamente nas razões que entende justificar a alteração da decisão
recorrida.
DO MÉRITO
Da Decadência
Sustenta a defesa a ocorrência de decadência dos débitos relativos ao período
anterior a 31/01/2004, já que a notificação da não homologação parcial da compensação
declarada teria ocorrido apenas em 31 de janeiro de 2019.
Sendo esta, em síntese, a alegação recursal relacionada à decadência, a mesma não
merece prosperar, afinal, mesmo desconsiderando que há diferenças efetivas entre prazo
decadencial e prazo de homologação tácita de compensação, o fato é que o período mais antigo
objeto do despacho decisório é janeiro de 2014, sendo certo que mesmo considerando o prazo
decadencial fluindo a partir do fato gerador, nos termos do §4o do art. 150 da Lei 54.172/66, o
prazo decadencial começaria a fluir a parir de 01/02/2014 e exaurindo-se apenas em 31/01/2019,
exatamente a data em que o contribuinte foi notificado da não homologação de sua
compensação.
Ainda que considerássemos o lapso temporal para homologação da compensação
prescrito pelo §5o do art. 74 da lei 9.430/961, o prazo seria ainda maior, já que começaria a fluir
apenas com a entrega da declaração.
Assim, não há retoques a serem feitos na decisão recorrida.
Do Crédito
A defesa apresenta considerações e reitera informações consignadas em sua
manifestação de inconformidade, reproduzindo-as novamente na peça recursal, tudo conforme
síntese abaixo.
Alega que, em razão de inconsistências sistêmicas reconhecidas pela Fiscalização,
apresentou diversas informações e planilhas e ressaltou a necessidade de continuidade dos
esforços tendente à organização do grande número de informações e documentos
correspondentes.

1 § 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.546 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727320/2018-17

Aduz que o Agente fiscal teria considerado apenas aquelas informações
diretamente obtidas nos sistemas da Receita Federal do Brasil, desconsiderando todo o
arcabouço documental apresentado em atendimento à intimação e que teria juntado, quando da
manifestação de inconformidade, planilha em que foram acrescentadas informações não
localizadas no primeiro relatório.
Sustenta que o detalhamento dos créditos solicitado pela Fiscalização demanda
hercúleos esforços e não admitem simples e sumária desconsideração de sua regularidade, em
particular quando as providências pendentes a serem adotadas pela contribuinte acabaram
inviabilizadas pelo exíguo prazo para conclusão do procedimento de homologação, em razão da
proximidade do prazo para homologação tácita.
Relembra e contesta uma suposta conclusão fiscal acerca da necessidade de
retificação da GFIP de origem do indébito tributário, questão que aponta como um “ponto
crítico” manifestado logo na Ementa do Despacho Decisório, passando a tratar da
desnecessidade de retificação da GFIP para se reconhecer a procedência do indébito tributário.
Por fim, afirma que, em que pese a não homologação da compensação em razão
da falta da exibição de documentos correspondentes no tempo estabelecido, atenta para a
necessidade de apreciação da matéria pelo Julgador administrativo sob o ponto de vista do
direito material que deu origem às compensações, revelando-se efetivo o recolhimento de valores
incidentes sobre pagamentos a título de salário família e licença maternidade, haveria apenas a
necessidade de retificação das GFIP correspondentes, situação em que o contribuinte se acha
prejudicado por sobreposição da forma sobre o fato.
Pondera que muito embora não tenha demonstrado a origem dos créditos
compensados por meio de GFIP retificadora, o direito ao crédito subsiste e que tais
inconsistências repousam sobre rubricas específicas que, por demandarem tratamento
diferenciado, estão mais suscetíveis de falhas.
Considerações relevantes suscitadas com a manifestação de inconformidade:
- que o contribuinte jamais se eximiu de apresentar a regular e
competente prova do direito creditório alegado, apenas não o fazendo em razão
da impossibilidade de apresentação de documentação complementar,
afirmando que o citado direito creditório apresenta-se substancialmente
comprovável, do que resulta excessiva a exigência, razão pela qual pugna pela
avaliação das informações adicionais apresentadas neste ato, sem prejuízo de
outros documentos serem apresentados oportunamente;
- no que tange ao salário maternidade, sustenta que paga à beneficiária e,
por razões diversas, nem sempre consegue deduzir o valor pago no mesmo
mês, o que a levou a adotar o padrão de lançar o pagamento de acertos em
períodos posteriores, no campo de compensação;
- no que tange aos créditos de pagamentos indevidos ou a maior, aponta
exemplo e requer a utilização de saldo de crédito informado em planilha.
Afirma, ainda, ter juntado relatório em que foram cometidos erros que, caso
mantida a não homologação, possam ser promovidos um encontro de contas
que afaste a cobrança indevida.
Sintetizadas as razões da defesa, resta evidente que, como bem pontuou a Decisão
recorrida, a defesa, de forma claramente genérica, busca amparar sua argumentação em
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.546 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727320/2018-17

dificuldades de toda ordem encontradas para comprovar o direito alegado e em limitações
sistêmicas.
A questão da retificação da GFIP, ainda que este Relator não tenha identificado tal
exigência na Ementa ou no corpo do Despacho Decisório, trata-se de aspecto irrelevante neste
momento, pois o juízo acerca do tema demandaria a comprovação de que a GFIP apresentada
continha erros que justificassem sua retificação, o que não é o caso dos autos, dada à falta de
apresentação de documentos que apontassem individualizadamente o indébito alegado.
Como é de elementar sabença, no exercício de seu mister, este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais promove a verificação da legalidade dos atos administrativos
produzidos no curso do procedimento fiscal e do julgamento em primeira instância, cotejando os
fatos identificados pelas Autoridades Lançadora e Julgadora com os efetivamente ocorridos e
com a legislação tributária correspondente.
No caso ora sob análise, temos que o contribuinte, utilizando-se de suposto
indébito tributário decorrente de pagamento a maior ou indevido, extinguiu débitos de sua
responsabilidade, nos termos do art. 74 da Lei 9.430/96, que assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Dentro do lapso temporal legal, a Autoridade Administrativa emitiu o Despacho
Decisório em que considerou apenas parcialmente procedente o procedimento do contribuinte,
não homologando em parte a compensação efetuada.
Por sua vez, o recorrente reconhece que deixou de apresentar documentos
comprobatórios, mas que o fez seja em razão do prazo estabelecido pela fiscalização, seja em
razão de outras dificuldades/complexidades que envolvem o tema, afirmando que tal direito é
“comprovável” e pugnando pela avaliação em sede de julgamento de informações supostamente
prestadas com a manifestação de inconformidade ou, ainda, pelo aproveitamento de supostos
créditos que afirma indicar para extinguir os valores exigidos no presente.
Como se vê no caput do art. 74 da Lei 9.430/96 reproduzido acima, a
compensação a ser levada a termo pelo sujeito passivo só é cabível quando este apurar crédito
passível de restituição ou de ressarcimento. Ou seja, quando o contribuinte opta por promover a
compensação, ele já deve ter o seu crédito apurado e, assim, não deveria ter maiores dificuldades
para atendimento à Autoridade Administrativa no curso de eventual procedimento de
homologação.
Não se pode conceber que o contribuinte promova a compensação para, caso seja
instado a comprovar sua regularidade, somente aí passe a buscar em seus registros informações
que possam lhe ser úteis. E o pior, que não consiga demonstrar o crédito utilizado e argumente
que este existe, unicamente apontando dificuldades relacionadas ao prazo exíguo, à grande
quantidade de elementos a serem avaliados ou às limitações sistêmicas que entende existentes.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.546 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727320/2018-17

Não cabe a este Conselho substituir o contribuinte em seu mister probatório, pois
o ônus da prova quanto a fato constitutivo de direito cabe a quem alega2, em particular em caso
como o dos autos, em que não foi apresentado qualquer documento que pudesse amparar o
crédito alegado.
É verdade que a defesa junta planilha em sua manifestação de inconformidade,
mas tal planilha contém apenas 71 linhas e três colunas indecifráveis, apontando competências
de 2009 a 2014, glosas e diferenças que não parecem se ajustar às informações consolidadas
pela fiscalização, que contou com 10 planilhas e apenas a última delas apresentou 25.460 linhas,
13 colunas e se referiu unicamente ao ano de 2014.
Caberia ao recorrente apontar de forma clara, objetiva e acompanhada dos
documentos comprobatórios correspondentes (como registros contábeis, de apuração,
comprovantes de recolhimento, etc) que pudessem indicar a origem dos créditos utilizados em
sua compensação, sendo absolutamente indevido buscar promover encontro de contas no curso
do contencioso administrativo, já que, como dito alhures, o crédito para fins de compensação
deve ter sido apurado e individualizado antes mesmo do procedimento ter sido levado a termo.
Assim, não identifico mácula que imponha a alteração da Decisão Recorrida, pelo
quê nego provimento ao recurso voluntário.
Conclusão:
Tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e fundamentos
legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo Erro! Fonte de referência não encontrada.

2 Veja o que preceitua a Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.546 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727320/2018-17

Fl. 90
DF CARF MF
Original